Tribunal: TJSP
Processo: 0055913-55.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Incidente instaurado para o cumprimento de decisão liminar de reintegração de posse.
2:- Incidente instaurado como processo autônomo - Caso seria, em verdade, de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - Impossibilidade de supressão de instância.
3:- Desocupação voluntária - Inexistência de qualquer notícia sobre o

Ementa:
1:- Incidente instaurado para o cumprimento de decisão liminar de reintegração de posse.
2:- Incidente instaurado como processo autônomo - Caso seria, em verdade, de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - Impossibilidade de supressão de instância.
3:- Desocupação voluntária - Inexistência de qualquer notícia sobre o descumprimento das decisões proferidas por este E. TJSP - Impossibilidade de anulação dos atos processuais para retorno ao status quo ante - Presunção, até o momento, de ressarcimento por danos que recai sobre a autora.
4:- Recurso não provido.